Tribunal: TJMT
Processo: 1029787-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029787-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA - CPF: 808.167.971-53 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1029787-58.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Alexandra da Costa e Souza

Apeladas
: MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Alexandra da Costa e Souza em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que move contra a MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para confirmar a tutela provisória concedida liminarmente, no sentido de determinar que as empresas rés realizassem o conserto da infiltração no banheiro da unidade habitacional da autora, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

Inconformada,
a apelante sustenta que restou devidamente comprovado nos autos que as empresas apeladas somente realizaram o reparo no teto do banheiro referente a infiltração após o deferimento da medida liminar, restando evidente que ficou impossibilitada de usar adequadamente o seu imóvel. Segue sustentando, que a responsabilidade pelo defeito na construção é das apeladas, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, ou seja, a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos do art. 927, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por dano moral e a suportar a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 74188544), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1029787-58.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Alexandra da Costa e Souza

Apeladas
: MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Alexandra da Costa e Souza ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral contra a MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda., aduzindo que, em 2013, firmou contrato particular de compra e venda de imóvel com as empresas rés, referente à uma unidade residencial do empreendimento Parque Chapada Diamantina, tendo recebido as chaves em 22.12.2015, contudo, após aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses depois do uso, notou que a parede do banheiro da suíte vinha apresentando infiltrações, de modo que abriu um chamado de assistência técnica junto a construtora a fim de solucionar o problema, o que não ocorreu, sob a alegação de que existiam pendencias financeiras, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do art. 300, do CPC, para determinar
“às rés que realizem o conserto/reparo da infiltração no banheiro da unidade habitacional da autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento injustificado da medida, limitado ao patamar de 15.000,00 (quinze mil reais)”
(id. 74186998)

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para confirmar a tutela provisória concedida liminarmente, porém, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço das empresas rés, rejeitou o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de ter ocorrido mero descumprimento contratual, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (id. 74188539).

Irresignada, a apelante sustenta que restou devidamente comprovado nos autos que as empresas apeladas somente realizaram o reparo no teto do banheiro referente a infiltração após o deferimento da medida liminar, restando evidente que ficou impossibilitada de usar adequadamente o seu imóvel.

Segue sustentando, que a responsabilidade pelo defeito na construção é das apeladas, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, ou seja, a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos do art. 927, do C. Civil.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por dano moral e a suportar a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, as apeladas ocupam a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso, consoante reconhecido pelo MM. Juiz na r. sentença, que as empresas rés entregaram imóvel defeituoso à autora, ante a existência de uma infiltração em um dos banheiros da referida unidade habitacional, tanto que a tutela provisória de urgência foi deferida para determinar o conserto imediato, sendo devidamente cumprida e confirmada na análise do mérito da demanda.

À vista disso,
atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição
.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL MÉRITO - PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS – VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP)

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC..”
(TJMT, RAC n. 1004113-44.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.02.2021 – negritei).

Por conseguinte, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de mero descumprimento contratual, pois, resta patente a responsabilidade civil da construtora pelo defeito apresentado na unidade residencial da autora, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO –
DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal.

“
Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos
.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.
(RAC n. 1004124-73.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020 – negritei)

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que o imóvel em questão padece de vício de construção, cuja responsabilidade é da construtora ré, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pelas empresas rés, ora apeladas, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil das apeladas.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade das apeladas frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno as empresas rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, em razão de ter entregue a unidade residencial à consumidora com vício de construção.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para condenar as empresas rés ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo as apeladas, arcarem com a integralidade dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2o, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar as empresas rés, ora apeladas, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021